Tribunal: STF
Processo: Rcl 73370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. ARGUIDA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, em 31.10.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, prolatado no Processo 
n. 0100853-68.2020.5.01.0032, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e contrariado a Súmula Vinculante n. 10:



    “ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIO. EMPREGADO DE COMÉRCIO VAREJISTA. GRUPO ECONÔMICO COM ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O empregado que atua dentro de loja do comércio varejista oferecendo produtos e serviços mercantis – capitalização, seguros, empréstimos, cartões de crédito, plano de saúde – fornecidos por instituição bancária que é sócia nessa operação, faz jus ao enquadramento como financiário e à aplicação das normas coletivas dessa categoria profissional.



    (...)



    A sentença merece reforma. 



    Consta no objeto social de LOJAS RIACHUELO S.A. que as suas atividades compreendem: 



    ‘e) prestação de serviços de qualquer natureza, inclusive de correspondente de instituições financeiras e demais instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional; f) atividades de telemarketing e teleatendimento, englobando cobrança e consultoria às operações com cartões de crédito e débito; 
e g) organização e administração dos direitos e obrigações de natureza financeira referentes às operações com cartões de crédito e débito de qualquer espécie.’ (destaquei) 



    As alegações das partes não deixam dúvidas sobre as atividades realizadas pela primeira ré, o que incluía a oferta de cartões de crédito e comercialização de outros produtos financeiros de sociedade empresária ‘parceira’.



    (...)



    Assim, entendo que restou incontroverso que a autora atuava oferecendo serviços mercantis (cartões de crédito e outros produtos financeiros), fornecidos por empresa parceira nos termos do ‘contrato de prestação de serviços para desempenho da função de correspondente no país’ (ID. 282fcdd), o que autoriza a conclusão de que a reclamada, ainda que loja de comércio de roupas e acessórias, também atuava como verdadeira agente financeiro. Prevalência do princípio da primazia da realidade. 



    Normas do Banco Central em nada alteram o enredo da lide, pois têm eficácia restrita ao mercado financeiros, não se constituindo em lei trabalhista. O fato de a demandada não ter participado das negociações coletivas que geraram as normas que terá que aplicar ao contrato não modifica a conclusão do julgado, por se tratar de ônus que deve suportar pelo ilícito trabalhista. 



    Logo, necessária a reforma da sentença com o enquadramento da autora como financiária e aplicação das normas previstas nas CCT juntadas aos autos, especificamente no que se refere a diferenças salariais resultantes do piso para o empregado de escritório, aviso prévio proporcional, anuênio, PLR, auxílio-refeição, ajuda alimentação e décima terceira cesta alimentação, vale cultura, com os reflexos postulados na petição inicial, observados os limites do pedido. (...)



    As rés deverão responder solidariamente pelo adimplemento do crédito trabalhista, visto que é incontroversa a existência de grupo econômico. 



    Dou provimento.



    (...)



    Conclusão do recurso 



    Do que veio exposto, conheço do recurso ordinário interposto por GABRIEL CARVALHO DE SOUZA e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reconhecer o enquadramento da autora como financiária e condenar as rés de forma solidária a aplicarem normas previstas nas CCT da categoria, especificamente no que se refere a diferenças salariais resultantes do piso para o empregado de escritório, aviso prévio proporcional, anuênio, PLR, auxílio-refeição, ajuda alimentação e décima terceira cesta alimentação, vale cultura, com os reflexos postulados na petição inicial, observados os limites do pedido, ao pagamento de horas extras e reflexos, considerada a jornada reduzida do art.224 da CLT e tomando como base os horários e a frequência registrados nos controles de jornada e ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da autora, no percentual de 10% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, tudo na forma da fundamentação supra” (e-doc. 13).



     



    Contra esse acórdão as reclamantes interpuseram recursos de revista, inadmitidos, e agravos de instrumento, aos quais negado seguimento.



    2. Na presente reclamação, as reclamantes alegam ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e contrariado a Súmula Vinculante n. 10.



    Asseveram que “a decisão que se pretende ver cassada é o v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 0100853-68.2020.5.01.0032, que entendeu que durante a relação contratual entre o Reclamante e a Lojas Riachuelo, este atuou exclusivamente na atividade-fim da empresa MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, enquadrando-o como financiário” (fl. 5).



    Argumentam que “o [beneficiário] pleiteou o enquadramento na categoria dos financiários, alegando que a relação triangular havida entre as partes era ilegal, visto que houve terceirização ilícita, bem como pleiteou o pagamento de horas extras e as verbas previstas nas Convenções Coletivas dos financiários. A ação foi julgada improcedente, mas após interposição de Recurso Ordinário pelo Autor, este foi julgado procedente em parte e assim, houve a reforma do julgado para enquadrá-lo como financiário e deferir o pagamento de horas extras” (fl. 5). 



    Assinalam que “a Justiça do Trabalho não observou a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, o que autoriza o acolhimento da reclamação” (fl. 6).



    Requerem “seja determinada a suspensão do curso da ação trabalhista nº 0100853-68.2020.5.01.0032 até a decisão final da presente reclamação, de modo a evitar-se um dano irreparável, com eventual execução do julgado” (fl. 12).



    No mérito, pedem “que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao enquadrar o beneficiário na categoria de financiário e condenar as reclamantes solidariamente ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes desse enquadramento, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e contrariado a Súmula Vinculante n. 10.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Nesses julgamentos, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Firmou-se entendimento de que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. A situação posta nesta reclamação é diversa daquelas cuidadas no paradigma de descumprimento apresentado.



    8. Ao julgar o recurso ordinário, a autoridade reclamada reconheceu a existência de composição de grupo econômico pelas empresas reclamantes, promoveu o enquadramento do beneficiário da decisão reclamada na categoria profissional de financiário, em razão da natureza do serviço prestado e condenou solidariamente as empresas reclamantes ao pagamento das verbas trabalhistas devidas.



    No caso em análise, não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho diferentes da celetista, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GRUPO ECONÔMICO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 68.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - As questões discutidas na decisão reclamada referem-se a configuração de grupo econômico entre a agravante e outra empresa, bem como a responsabilidade solidária decorrente de tal relação. Não se discutiu na decisão reclamada licitude de terceirização ou ‘pejotização’. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 
III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 65.370-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ADPF 324. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 64.588-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.5.2024).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Imputação de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico. Inexistência de aderência estrita com os paradigmas tidos por violados. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação civil, mas na declaração de responsabilidade solidária, em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas. Esse contexto não guarda relação de aderência com o Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) ou com a ADPF nº 324. Precedentes. 2. A irresignação contra a solução dada ao caso revela pretensão do uso do instituto da reclamação como sucedâneo recursal, o que é incompatível com a via reclamatória. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 64.938-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 
2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação” (Rcl n. 43.952-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.2.2024).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora